Tribunal: TJMT
Processo: 1045711-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045711-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 717.646.741-20 (AGRAVANTE), THAIS FAVA SANCHES - CPF: 021.365.771-66 (AGRAVADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO - CPF: 190.150.108-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos da agravante.

Fato relevante.
A agravante sustenta que sua remuneração possui natureza alimentar e já está comprometida por descontos consignados. Afirma que o valor remanescente é destinado à sua subsistência e ao sustento de duas filhas menores, ambas submetidas a tratamentos de saúde e acompanhamento especializado.

A decisão recorrida.
O juízo de origem autorizou a constrição de 30% da remuneração líquida da executada, sem examinar de forma específica as despesas essenciais e a realidade financeira apresentada nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos vencimentos da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC, quando demonstrado que a constrição compromete a subsistência da devedora e de suas dependentes.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários e vencimentos, em razão de sua natureza alimentar e da necessidade de preservação da subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a relativização dessa regra. Contudo, exige a preservação do mínimo existencial e a demonstração de que a constrição não compromete a dignidade do devedor.

No caso concreto, os documentos juntados evidenciam despesas essenciais elevadas relacionadas à manutenção do núcleo familiar, especialmente com educação e tratamentos de saúde das filhas menores.

Nessas circunstâncias, a penhora de 30% da remuneração compromete a subsistência digna da agravante e de suas dependentes, afastando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos vencimentos da agravante e determinar o desbloqueio de eventuais valores constritos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1026844-29.2021.8.11.0041, que determinou a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos da agravante.

A agravante alega que a decisão recorrida autorizou a constrição de verba nitidamente alimentar, em afronta ao art. 833, IV, do Código de Processo Civil, sem a devida análise de sua realidade financeira e familiar.

Argui que recebe remuneração já significativamente comprometida por descontos consignados, e o rendimento que sobra é destinado à sua subsistência e à manutenção de duas filhas menores, ambas submetidas a tratamentos contínuos de saúde e acompanhamento especializado, especialmente psicológico e
neuropsicopedagógico
, conforme documentação juntada nos autos.

Aduz que os gastos mensais essenciais com educação escolar, terapias especializadas, alimentação, despesas básicas e custos indispensáveis ao exercício profissional superam a totalidade da renda líquida disponível, de modo que a manutenção da penhora inviabiliza o atendimento do mínimo existencial do núcleo familiar.

Sustenta que a relativização da impenhorabilidade salarial somente é admitida pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, o que não se verifica no caso concreto, diante da prova documental juntada.

Defende que a decisão agravada se limitou a afirmar, de forma genérica, a possibilidade da penhora, sem enfrentar os documentos comprobatórios das despesas essenciais, incorrendo em fundamentação insuficiente e violação ao dever constitucional de motivação.

Requer
que seja cassada a decisão que determinou a penhora de
30% dos
seus
vencimentos.

Efeito suspensivo deferido no Id n.
336827880
.

Contraminuta no Id n.
344580381
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustentodo devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)salários-mínimos,
mantidos emconta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente daPrecedente da Segunda Seção”

(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOSDE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram suautilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise conforme documentado nos autos,aagravante comprovade forma inequívoca
que
possui despesas mensais essenciais elevadas, especialmente relacionadas à saúde e educação de suas filhas menores
e
a restrição deixa
ria
de preservar sua subsistência.

Por conseguinte, não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna dadevedorae de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

(...) III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados pela agravante comprovam satisfatoriamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, demonstrando que ela está desempregada e sobrevive com recursos limitados provenientes do aluguel de imóvel de propriedade de sua mãe e do benefício previdenciário desta.

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC,estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40
salários mínimos
, sendo que o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.

5. A renda do aluguel do imóvel da genitora da agravante é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar e para o custeio do tratamento de saúde de pessoa idosa com múltiplas patologias graves, atraindo a aplicação analógica da Súmula 486 do STJ.

(N.U 1028053-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

AGRAVODE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DEPENHORADE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50
SALÁRIOSMÍNIMOS
– PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos esaláriossão, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta
saláriosmínimos
mensais, conforme o § 2º do dispositivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade dapessoa humana.

No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que apenhorade 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.

Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.

Agravode instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.

(N.U 1029056-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A proteção do art. 833, IV, do CPC também se aplica quando os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo despesas com tratamento de saúde.

Laudos e relatórios médicos constantes nos autosatestam que o agravante é portador de Mieloma Múltiplo, doençaoncológicaincurável, em tratamento contínuo com medicação específica e exames periódicos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a regra de impenhorabilidade tem por fundamento a preservação do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana, podendo ser aplicada de ofício pelo julgador
.

Não há indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante ao pleitear a liberação dos valores, reforçando a incidência das normas protetivas do art. 833, IV e X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A regra da impenhorabilidade também incide quando comprovado que os valores são destinados à subsistência do devedor e ao custeio de tratamento médico, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A condição de saúde grave do devedor, demonstrada por documentação médica, reforça a natureza alimentar dos valores e legitima sua proteção contra atos constritivos.

(...)

(N.U 1022004-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Pelo exposto,
dou provimento
ao
Recurso
,para
reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, por setratarde verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por conseguinte, determin
o
o desbloqueio imediato d
e eventuais
quantia
s
constrita
s
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026